Tribunal: TJES
Processo: 5036778-03.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036778-03.2025.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO OLIVEIRA ALVES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5036778-03.2025.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: THIAGO OLIVEIRA ALVES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, THIAGO OLIVEIRA ALVES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. TEMA 1.194 DO STJ. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. LEGÍTIMA DEFESA INVOCADA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO INFERIOR A 1/6. ADOÇÃO DO PATAMAR DE 1/12. PROPORCIONALIDADE E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. ACÓRDÃO REFORMADO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal remetida pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça para fins do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em virtude de aparente divergência entre o acórdão local e o Tema Repetitivo 1.194 do Superior Tribunal de Justiça. O caso envolve a condenação por crime de homicídio qualificado tentado. O Ministério Público interpôs Recurso Especial contra o acórdão anterior, que havia negado provimento ao recurso ministerial e dado parcial provimento ao apelo defensivo para aplicar a fração de redução de 1/6 pela atenuante da confissão espontânea. O objetivo do recurso e do presente reexame é a readequação da fração de redução penal, haja vista que a admissão da autoria pelo réu ocorreu de forma qualificada, acompanhada da tese exculpante de legítima defesa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
(I) Verificar se cabe exercer o juízo de retratação para adequação do julgado ao Tema Repetitivo 1.194 do Superior Tribunal de Justiça; (II) estabelecer se a confissão espontânea qualificada autoriza a minoração da pena em fração inferior ao patamar padrão de 1/6; (III) definir a fração adequada de redução penal a ser aplicada na segunda fase da dosimetria do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil impõe o reexame do acórdão quando a decisão recorrida diverge de orientação firmada por Tribunal Superior sob o rito dos recursos repetitivos.

4.
O Superior Tribunal de Justiça, ao consolidar o Tema Repetitivo 1.194, firma a orientação de que a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada em menor proporção quando o fato confessado caracterizar circunstância excludente de ilicitude.

5.
A confissão qualificada impede a concessão do mesmo peso atribuído à confissão integral e desprovida de teses exculpantes, exigindo a mitigação da fração redutora em respeito ao princípio da individualização da pena.

6.
A adoção da fração de 1/12 para a redução penal na segunda etapa da dosimetria mostra-se razoável, proporcional e alinhada aos precedentes das Cortes Superiores e deste Tribunal de Justiça.

7.
O redimensionamento da reprimenda definitiva para o patamar de 7 anos e 4 meses de reclusão restabelece a harmonia com o bloco de constitucionalidade e com a jurisprudência pátria vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Acórdão reformado em parte, em sede de juízo de retratação.

Tese de julgamento:

1. A atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada em menor proporção quando o fato confessado caracterizar circunstância excludente da ilicitude.

2. A fixação da fração de redução em 1/12 nos casos de confissão qualificada atende de forma adequada aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Dispositivos relevantes citados: Artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil; Artigo 14, inciso II, Artigo 33, § 2º, alínea "b" e § 3º, e Artigo 65, inciso III, alínea "d", todos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.972.098/SC (Tema 1.194), Terceira Seção, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 14.12.2022. STJ, REsp n. 2.052.193/SC. STJ, AgRg no HC n. 998.797/MG, 6ª Turma, rel. Min. Og Fernandes, j. 04.03.2026. TJES, Apelação Criminal n. 0000068-48.2007.8.08.0052, 1ª Câmara Criminal, rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 13.03.2026.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, REFORMULAR O ACÓRDÃO RECORRIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 5036778-03.2025.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: THIAGO OLIVEIRA ALVES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, THIAGO OLIVEIRA ALVES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso Especial interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, contra o acórdão no
id. nº 1807790
, que negou provimento ao recurso ministerial e deu parcial provimento ao recurso defensivo.

Ao realizar o juízo de admissibilidade recursal (
id. nº
19753257
), o Eminente Desembargador Vice-Presidente determinou o seu retorno a este órgão para os fins do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, considerando aparente divergência com o entendimento firmado no Tema 1.194, do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

No exercício do juízo de retratação previsto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, verifico imperiosa necessidade de adequação deste julgado à orientação vinculante do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob o rito dos recursos repetitivos.

O cerne da presente adequação reside na correta aplicação da fração redutora decorrente do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em sua forma qualificada.

No julgamento r. da Apelação Criminal, este Colegiado aplicou a redução de 1/6 sob o fundamento de que a admissão da autoria pelo réu serviu de elemento para a formação do convencimento condenatório.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.194 (REsp 1.972.098/SC, REsp 1.977.027/PR e REsp 1.983.673/SP), consolidou a seguinte tese jurídica: "
2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade
".

Verifica-se que o réu confessou ter efetuado os disparos contra a vítima, alegando, contudo, ter agido sob o amparo da excludente de ilicitude da legítima defesa. Configurada a hipótese de confissão qualificada, a redução penal não pode equivaler à fração de 1/6 usualmente adotada para confissões integrais e desprovidas de teses exculpantes.

Ausente distinção fática capaz de afastar a incidência do referido precedente, a adequação do acórdão é a medida que se impõe. Alinhando-se à jurisprudência da Corte Superior (REsp n. 2.052.193/SC) e aos estritos termos do voto divergente outrora proferido, adota-se a fração de 1/12 para a redução na segunda etapa do cálculo penal. Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO QUALIFICADA. REDUÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que, em habeas corpus, aplicou a atenuante da confissão espontânea em 1/6, fixando a pena definitiva em 23 anos e 9 meses de reclusão, mantidos os demais termos da condenação.

2. A parte recorrente sustenta que a confissão do réu foi qualificada, acompanhada de tese de legítima defesa, e que, em respeito ao princípio da individualização da pena, a redução pela atenuante deve observar fração inferior a 1/6, sendo adequada a aplicação de 1/12.

3.
O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo n. 1.194, fixou que a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada em menor proporção, quando o fato confessado caracterizar circunstância excludente de ilicitude.

4. A confissão qualificada não pode receber o mesmo peso da confissão plena, devendo a fração de redução ser ajustada proporcionalmente, em respeito ao princípio da individualização da pena.

5. Adequada a aplicação da fração de 1/12, de maneira que as penas dos dois crimes de homicídio qualificado foram reduzidas para 13 anos e 22 dias de reclusão cada, totalizando 26 anos, 1 mês e 14 dias de reclusão, considerando o concurso formal impróprio.

6. Agravo regimental provido.

(AgRg no HC n. 998.797/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 10/3/2026.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. OMISSÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO PROVIDO.

(...)
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a confissão, ainda que qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuação da pena, nos termos do art. 65, III, "d", do Código Penal.

A jurisprudência das Cortes Superiores admite a aplicação de fração de redução inferior a 1/6 (um sexto) para a atenuante da confissão, especialmente nos casos de confissão qualificada, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. A fixação no patamar de 1/12 (um doze avos) mostra-se razoável e adequada ao caso concreto.

(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para redimensionar a pena do embargante.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0000068-48.2007.8.08.0052, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/03/2026)

Portanto, passo ao redimensionamento da reprimenda do réu, considerando a pena-base fixada no patamar de 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea na modalidade qualificada, haja vista que o réu admitiu a autoria dos disparos, mas invocou a excludente de ilicitude da legítima defesa.

Por se tratar de confissão qualificada, a atenuação deve ser aplicada em menor proporção do que a fração padrão de um sexto, razão pela qual reduz-se a reprimenda na fração de 1/12 (um doze avos),
fixando-se a pena intermediária em 11 (onze) anos de reclusão
.

Na terceira fase, incide a causa de diminuição de pena concernente à tentativa, nos termos do artigo 14, inciso II, do Código Penal, mantendo-se o redutor no patamar de 1/3 (um terço), o que resulta na
pena definitiva de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Mantenho o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, em observância ao artigo 33, § 2º, alínea "b", e §3º do Código Penal, ante o
quantum
de pena superior a quatro anos e a valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase.

Ante o exposto, em sede de
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, conheço da remessa determinada pela Vice-Presidência e
VOTO PELO SEU ACOLHIMENTO
, reformando parcialmente o acórdão anterior para redimensionar a pena imposta ao réu Thiago Oliveira Alves ao patamar definitivo de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mantendo o regime inicial semiaberto e as demais disposições do julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)